Tribunal: TCU
Processo: 021.360/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso que tinha por objeto a construção de duas unidades de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Gilberto Pessoa, ex-prefeito do Município de Santa Isabel do Pará/PA, em virtude da inexecução do Termo de Compromisso 7.142/2013, que objetivou a construção de duas unidades de educação infantil, no âmbito do Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Gilberto Pessoa revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilberto Pessoa e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE da quantia de R$ 123.177,92 (cento e vinte e três mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 1o/8/2019 até a data do pagamento; 9.3. aplicar a Gilberto Pessoa multa de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao responsável e ao FNDE, para ciência.